Tribunal: TCU
Processo: 046.620/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria concedidas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais e negar o registro aos atos de concessão de aposentadoria de Adelia Rocha Alves Lemes, Cassia Diniz Silveira Cancado e Nadir Conceicao de Freitas; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU n. 106; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida, à luz da deliberação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e às interessadas.